Tribunal: TJDFT
Processo: 0727219-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE NÃO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADA. REGIME SEMIABERTO. REEDUCANDO EM LIBERDADE HÁ DEZ ANOS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O exame criminológico, embora não seja obrigatório, pode ser requerido pela autoridade judiciária, nos termos da Súmula Vinculante n.o 26 do Supremo Tribunal Federal e no verbete sumular n.o 439 do Superior Tribunal de Justiça, conquanto a decisão seja fundamentada.
2. Considerando que o paciente já cumpriu mais de um sexto da pena, tendo sido, inclusive, beneficiado com a progressão para o regime semiaberto; que não praticou atos de indisciplina durante o período de cerca de três anos no qual permaneceu preso; que idêntico tratamento foi dispensado aos comparsas do paciente pelo Estado-Juiz; e que não há notícias de nova infração penal no período de quase dez anos em que esteve em liberdade, deve ser cassada a decisão que determinou a realização de exame criminológico como condição para o exame do pedido de trabalho externo, pois insuficiente a hediondez do delito praticado há quase catorze anos.
3. Superado o óbice ao exame do pedido de autorização para trabalho externo (consistente na prévia realização de exame criminológico), compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais apreciar o pedido defensivo, tendo em conta a proposta de emprego apresentada pela Defesa e requisitos legais.
4. Ordem parcialmente concedida.